Tribunal: TJES
Processo: 5024057-14.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024057-14.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELI THEBAS MARCOLANO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5024057-14.2024.8.08.0048

RECORRENTE:
ELI THEBAS MARCOLANO

RECORRIDOS:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AUTOS APARTADOS. EXTINÇÃO DO FEITO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS PARTES. COM O TRÂNSITO EM JULGADO, NÃO SUBSISTE MOTIVO PARA QUE O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA PERMANEÇA EM CURSO NOS AUTOS APARTADOS, DEVENDO, AGORA, TER SUA TRAMITAÇÃO NOS AUTOS PRINCIPAIS, PROSSEGUINDO NOS TERMOS DO ARTIGO 523 DO CPC. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 10476756. Não houve apresentação de contrarrazões, sendo que os executados sequer foram citados.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 10476756), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995,
bem como concedo ao Recorrente os benefícios da Justiça Gratuita nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13644186), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Em face do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e, via de consequência, JULGO
EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.''

Trata-se de cumprimento de sentença provisório do processo nº 5023225-15.2023.8.08.0048 que obrigou os entes públicos executados a fornecerem ao exequente consulta com médico cirurgião otorrinolaringologista.

Em suma, o juízo extinguiu o feito sem resolução do mérito, pois a execução deveria ocorrer nos próprios autos de origem nº 5023225-15.2023.8.08.0048 e não em autos apartados.

O
Recorrente, ora autor, em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando a competência do juízo de origem para conhecer a execução.

No Id. 13215959 a 3ª Turma Recursal conheceu o presente recurso inominado, mas remeteu o feito à 1ª Turma em razão de prevenção.

Em que pese o cumprimento provisório de sentença poder tramitar em autos apartados, em consulta aos autos de origem nº 5023225-15.2023.8.08.0048 observo que houve prolação de acórdão, já transitado em julgado (Id. 13194774 daqueles autos), o qual confirmou a sentença que deferiu a consulta médica almejada bem como atualmente tramita uma execução de honorários.

Veja-se que não há qualquer prejuízo para as partes com o mero encerramento do presente processo em autos apartados, valendo ressaltar que o trânsito em julgado torna desnecessário o prosseguimento deste cumprimento provisório em autos secundários.

Aliás, a teor da legislação processual civil, a fase executiva deve agora tramitar nos autos principais, nos termos do artigo 523 do CPC, tratando-se de mero desdobramento da fase de conhecimento.

Desse modo, não há qualquer prejuízo para as partes na decisão que extingue o presente procedimento secundário, pois os executados sequer foram citados para tomar ciência deste processo.

Não se justifica, desse modo, a tramitação simultânea do cumprimento provisório e definitivo da mesma sentença, o que pode gerar tumulto processual e eventual arguição de nulidade.

Colaciono julgados:

Apelação Cível. Direito Processual Civil. Incidente de cumprimento provisório de sentença. Sentença de extinção. Recurso que pretende a reforma da sentença, para que seja dado prosseguimento ao presente incidente.
Impossibilidade de prosseguimento da execução provisória. Tendo o magistrado de primeiro grau constatado o trânsito em julgado da sentença proferida no processo principal, acertou ao extinguir a execução provisória da sentença. Prestação jurisdicional pretendida no presente incidente que não apresenta mais nenhuma utilidade e tão pouco possibilidade, já que o prosseguimento deve ser dado na execução definitiva. Impõe-se reconhecer que diante do trânsito em julgado e com o início da fase de cumprimento definitivo da sentença, houve a perda superveniente do interesse de agir, ficando prejudicada a execução provisória.
Sentença mantida. Recurso que a que se nega provimento. (0180176-05.2019.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des (a). CLAUDIO BRANDÃO DE OLIVEIRA - Julgamento: 16/08/2022 - SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO.
SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A BAIXA DOS AUTOS PRINCIPAIS. JUÍZO QUE, DIANTE DISSO, JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO PROVISÓRIA, DETERMINANDO O TRASLADO DAS PEÇAS PARA O FEITO PRINCIPAL, A FIM DE PERMITIR O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA.
IRRESIGNAÇÃO DO BANCO EXECUTADO QUE NÃO PROSPERA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS PARTES.
TRÂNSITO EM JULGADO QUE TORNA DESNECESSÁRIO O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO EM AUTOS SECUNDÁRIOS. FASE EXECUTIVA QUE DEVE AGORA TRAMITAR NOS AUTOS PRINCIPAIS, NOS TERMOS DO ARTIGO 523 DO CPC
, COM O ENFRENTAMENTO PELO JUÍZO DAS TESES AVENTADAS NA IMPUGNAÇÃO OFERECIDA PELO BANCO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO INCIDENTE MERAMENTE PRO FORMA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA . SENTENÇA QUE NÃO MERECE RETOQUE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 02218217820178190001 202400157080, Relator.: Des(a). LUCIA REGINA ESTEVES DE MAGALHAES, Data de Julgamento: 23/07/2024, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 25/07/2024) (grifos nossos)

Logo,
voto pela manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ainda que por fundamento diverso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exigibilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC. Sem condenação em honorários, pois os recorridos/executados sequer foram citados para integrar o presente feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)